Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707150-20.2017.8.07.0003 RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RECORRIDO: JOSEANE MOTA SOBRINHO FREITAS, GABRIEL MOTA FREITAS, FABIO JESUS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE TERCEIRO. CULPA DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. LIMITES DO CONTRATO. PENSIONAMENTO. DESPESA DE ORDEM MATERIAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DO DE CUJUS. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABATIMENTO DE EVENTUAL VALOR. DANOS MORAIS. CLÁUSULA EXCLUDENTE. SÚMULA 402 DO STJ. COBERTURA POR ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO. NÃO SE APLICA A TERCEIRO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE RÉUS EXCLUÍDOS. HONORÁRIOS AFASTADOS.RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Determinado o pensionamento além do tempo requerido configura julgamento ultra petita, sendo necessário o reconhecimento da nulidade da sentença sendo necessário do decote de parte do dispositivo. 2. A ausência de interesse recursal se manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 2.1. No caso dos autos, o abatimento do recebimento do seguro DPVAT no valor da indenização é matéria que interessa à seguradora, uma vez que foi condenada, solidariamente, ao pagamento das indenizações decorrentes do acidente provocado por seu segurado. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. 3. A questão relativa ao agravamento do risco do acidente não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, sob pena de configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Recurso da seguradora ré parcialmente conhecido. 4. As despesas decorrentes da indenização em relação ao pensionamento mensal arbitrado em favor dos autores deverão ser inseridas na cobertura de danos materiais, ante a natureza patrimonial do prejuízo sofrido. 5. Nos termos do artigo 948 do Código Civil, a indenização devida em casos de homicídio consiste na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 5.1. A jurisprudência do colendo STJ e deste eg. TJDFT entende que o parâmetro a ser utilizado para aferir a expectativa de vida da vítima deve ser os dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.. Precedentes. 6. O fato de o bem segurado ser objeto de garantia por alienação fiduciária não obsta o pagamento da indenização securitária. Nesse caso, eventual débito constante da alienação fiduciária pode ser descontado sobre o valor do prêmio, com eventual saldo revertido em favor dos beneficiários. 7. O enunciado da súmula 402 do STJ dispõe que “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.” 7.1. No caso dos autos, o segurado não contratou a cobertura para danos morais e há cláusula expressa excluindo tal cobertura em casos de não contratação, sendo indevido o pagamento por parte da seguradora. Precedentes. 8. O objetivo do Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiro – APP é a indenização por danos decorrentes de acidentes pessoais ocorridos aos passageiros, quando transportados no veículo segurado, sendo indevido o seu pagamento ao terceiro, vítima do acidente. 9. Deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos réus que não faziam mais parte da lide, porquanto já haviam sido excluídos a pedido dos autores com anuência dos réus. 10. Suscitada preliminar de ofício de sentença ultra petita. Sentença decotada. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 757, 758 e 765, todos do Código Civil, defendendo as seguintes teses jurídicas: a) a ausência de responsabilidade da seguradora quando se tratar de agravamento do risco; b) o cabimento da sub-rogação da motocicleta, considerando que o valor total da indenização foi pago; c) que a pensão será devida até a data em que a vítima complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade; d) que a condenação em pensão se adequa ao dano corporal e não ao dano moral; e) necessidade de redução do valor do seguro DPVAT com os eventuais valores devidos pela insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJGO, do TJES, do TJSC, do TJPE e do STJ. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SIMONE RODRIGUES QUEIROZ, OAB/GO 13.565. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 757, 758 e 765, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SIMONE RODRIGUES QUEIROZ, OAB/GO 13.565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005